Tribunal: TJDFT
Processo: 0748582-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0748582-23.2020.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: BRISA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: VICENTE MARTINS DA COSTA JUNIOR D E S P A C H O BRISA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA interpõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 29011742. Neste contexto, dê-se vista ao Embargado VICENTE MARTINS DA COSTA JÚNIOR, nos termos § 2o do artigo 1.023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília-DF, 29 de setembro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator